Tribunal: TJDFT
Processo: 0744057-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744057-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO MODAL S.A. RECORRIDO: HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. EMPRESA PARCEIRA. LEI 11.419/2006. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. ART. 272, §2o, DO CPC. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR E VÁLIDA DO PARCEIRO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321, §ÚNICO E 330, IV DO CPC. 1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. A teor do disposto no artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil, (A) citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo artigo 2o determina que (C)om exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. No caso concreto, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação exclusiva do advogado, porquanto a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação. Precedentes. 4.1. Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 7o, 8o, e 272, § 2o, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito, pois por vício na intimação da decisão que determinou a emenda inicial. Afirma que a intimação não foi direcionada a qualquer dos advogados indicados pelo Banco Modal. Acresce que o cadastro da parte no sistema eletrônico no tribunal não dispensa a necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o, 5o, 22 e 37, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 272 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa aos artigos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009